Tribunal: TJES
Processo: 5002025-02.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002025-02.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIEGE RODRIGUES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRAZO CONTRATUAL DENTRO DO LIMITE LEGAL. PANDEMIA DE COVID-19 COMO FATOR JUSTIFICADOR DA EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO E PAGAMENTO DE FGTS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, em atenção aos seus rendimentos comprovados nos autos, que atestam sua hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de cobrança na qual a autora alega a nulidade de contratos de designação temporária para cargo semelhante, o que ensejaria o pagamento do fundo de garantia não depositado pelo requerido durante os anos trabalhados.

Em sede de sentença,
o pedido autoral fora julgado improcedente, sob o argumento de ausência de irregularidades nos contratos de designação temporária realizados entre as partes e, via de consequência, impossibilidade de pagamento de FGTS.

Irresignada, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, pleiteando a reforma da sentença e a concessão do pleito autoral.

Apresentadas contrarrazões pela parte recorrida pelo desprovimento do recurso.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz alguns apontamentos para fins de complementar o presente entendimento.

Cinge-se a controvérsia a apurar a regularidade de contrato temporário firmado entre as partes, que, segundo alegações iniciais, vigorou de janeiro de 2020 a janeiro de 2022, tendo a recorrente exercido a mesma função de professora, conforme documentos acostados aos autos.

Sobre esse tema, a Constituição Federal, no artigo 37, inciso II, estabelece a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos para que seja possível a investidura em cargo ou emprego público. No inciso IX do mesmo artigo, dispõe que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

A LC 809/15, por sua vez, prevê as hipóteses para a contratação temporária no estado e, ainda, os prazos possíveis.

In casu
, conforme demonstrado pelo Estado, o vínculo do recorrente junto ao recorrido poderia ter perdurado por até 48 meses, conforme estabelece o art. 4, inciso III e parágrafo único c/c art. 2º, inciso III, da supracitada lei estadual,
in verbis
:

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

III
- 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar; [...]

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

III -
contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência:

Portanto, o vínculo o qual a autora busca obter anulação e, via de consequência, o recebimento do FGTS, não superou o prazo legal permitido.

A justificativa de que a autora fora contratada para fins de suprir falta de pessoal deve ser aceita, uma vez que o prazo do contrato de designação temporária não extrapolou o limite legal, ainda mais quando se observa que o período trabalhado pela recorrente incluiu os anos em que o mundo se encontrava assolado pela COVID-19, situação capaz de justificar a excepcionalidade da contratação.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, devendo ser observado, contudo, que a recorrente se encontra amparada pela gratuidade de justiça, o que torna sua exigibilidade suspensa.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)